Tribunal: STF
Processo: RE 1319397
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 6ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO, INCISO II, DO ART. 1030 DO CPC/2015 - REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS DE APELAÇÃO - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESCONFORMIDADE COM A LEI ESTADUAL Nº 10.254/90 - NULIDADE DOS CONTRATOS APÓS O SEXTO MÊS - DIREITO AO FGTS - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO COL. STF - MULTA DE 40% NO PERIODO DE VALIDADE DO CONTRATO - INAPLICABILIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS TRABALHISTAS AO VÍNCULO DE CARÁTER ADMINISTRATIVO - CONSECTÁRIOS LEGAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO IPCA-E - ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE Nº 870.947- JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA NA REMESSA NECESSÁRIA- PREJUDICADOS OS RECURSOS VOLUNTÁRIOS.
    1- No caso dos servidores estaduais contratados a título precário pela Administração Pública, tem-se que os contratos regidos pela Lei 10.254/90, são nulos após seis meses do início da contratação.
    2- Segundo entendimento consolidado do col. STF as "contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (RE 705140, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014)"
    3- No período de validade da contratação sob a égide da Lei 10.254/90, ainda não prescrito, descabe o pedido de pagamento da multa de 40% (quarenta por cento) ao servidor temporário estadual, porquanto não se aplicam extensiva ou analogicamente as regras da CLT ao vínculo estatutário estabelecido entre o particular e a Administração, sob pena de malferimento à autonomia constitucional do ente público.
    4- A correção monetária sobre as parcelas devidas deve observar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Orientação firma da pelo col. Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem nas ADI nº. 4.357 e 4.4256 e no RE nº 870.947, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral. Os juros de mora, incidentes desde a citação, devem ter como base os juros aplicados à caderneta de poupança.
    5- Acórdão modificado em juízo de retratação para, em remessa necessária, reformar parcialmente a sentença. Prejudicados os recursos voluntários.
    V.V.: A contratação de servidor para atender necessidade temporária de excepcional interesse público cujo vínculo firmado com a Administração foi renovado sucessivamente implica em nulidade por ofensa ao princípio da prévia aprovação em concurso para investidura em cargo público (artigo 37, § 2º, CRFB), situação que assegura ao contratado apenas o direito à percepção dos vencimentos referentes ao período trabalhado e ao saldo correspondente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS (artigo 19-A, da Lei nº 8.036/90), conforme entendimento contemporaneamente consolidado pelo colendo Supremo Tribunal Federal.”
    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
    Sustentam os recorrentes, nas razões do recurso extraordinário, violação do artigo 37, incisos II e IX e § 2º, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. 
    Decido.
    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).
    No mais, o Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, assentou os seguintes fundamentos:
    “Da análise dos autos, verifica-se que os autores foram designados a título precário para desempenho das seguintes atividades: na função de Oficial de Justiça Avaliador, Charles e Arlindo, e na função de Escrevente Judicial II, Jodeias. Os dois primeiros entraram em exercício, respectivamente, em 06/08/2004 (fls. 29/30) e 18/08/2004 (fls.22/23), tendo o terceiro iniciado o exercício no dia 19/12/1990 (fls.37/38), os quais foram dispensados em 26/06/2006, conforme certidão de fls. 22, 24 e 39. 
    No âmbito estadual, as contratações temporárias sucessivamente prorrogadas foram realizadas com fundamento na Lei nº 10.254/1990, até a edição da Lei nº 18.185/09, que concedeu à questão nova regulamentação.
    Nos termos do que estabelece a Lei nº 10.254/1990, o contrato temporário não poderia exceder ao prazo de seis meses, in verbis:
    (…)
    Regulamentando o tema, o Decreto nº 35.330/1994 autorizou a contratação de "pessoal para os serviços estaduais de saúde e penitenciário", "in verbis":
    (…)
    Com efeito, de acordo com os referidos dispositivos, verifica-se que o prazo das contratações temporárias foi limitado ao período de 06 (seis) meses.
    Desse modo, tendo em vista que a primeira contratação dos autores respectivamente ocorreu em 06/08/2004 (fls. 29/30), 18/08/2004 (fls.22/23) e 24/10/1991 (fls.37/38), seus efeitos são válidos apenas nos seis meses seguintes, ou seja, até 05/02/2005, 17/02/2005 e 18/06/1991, encontrando-se prescrito em relação a Jodeias, sendo forçoso reconhecer que o contrato firmado a partir de 06/02/2005, 18/02/2005 e 19/06/1991, não encontra respaldo legal, com fundamento na Lei Estadual nº 10.254/1990.
    Por todas essas razões, demonstrada a habitualidade da contratação, bem como a permanente prestação dos serviços pelo autor, sem a prévia aprovação em concurso público, o reconhecimento da nulidade das avenças é imperativo no período em alusão.
    (…)
    Nesse contexto, revendo o posicionamento anteriormente firmado e em conformidade com o entendimento firmado pelo col. STF, entendo cabível a condenação do ente público ao pagamento do FGTS referente ao período de nulidade da contratação, entre 06/02/2005 a 26/06/2006, (Charles), 18/02/2005 a 26/06/2006 (Arlindo) e 19/06/1991 a 26/06/2006 (Jodeias), observada a prescrição quinquenal em relação a este ultimo.
    Assim, uma vez reconhecida a nulidade do vínculo contratual diante da violação do artigo 37, §2º, da Constituição Federal, na forma do entendimento jurisprudencial consolidado pela Suprema Corte, exsurge devido tão somente o FGTS, no período de nulidade do pacto, observada a prescrição.”
    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.254/1990 e 18.185/2009) e do reexame dos fatos e provas dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.244.284/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/03/2020).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE NÃO RECONHECDIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PAGAMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF 1. Hipótese em que dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem exigiria uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). 2. A tese sobre sua efetivação com base em lei declarada inconstitucional não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015” (ARE nº 1.162.392/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/3/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. LEI 8.036/1990 E LEI ESTADUAL 10.254/1990. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. II – Inviável em recurso extraordinário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC)” (RE nº 965.893/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017).
    Tratando especificamente do tema em questão, anotem-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente: RE nº 1.218.431/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 12/03/2020; RE nº 1.237.605/MG, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 21/10/2019; RE nº 1.230.066/MG, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/10/2019; e RE nº 1.226.745/MG, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/09/2019.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente